Tribunal: TJMT
Processo: 1031454-27.2025.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031454-27.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO MARTINS PINHEIRO - CPF: 026.015.711-28 (AGRAVANTE), ANTONYONY FILGUEIRA FURTADO - CPF: 005.966.913-60 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO REGIME SEMIABERTO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. REGRESSÃO DE REGIME. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Agravo em Execução Penal interposto contra decisão prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis (MT), que reconheceu a prática de falta grave e determinou a regressão do regime do apenado, diante do descumprimento das condições impostas na progressão ao regime semiaberto.

II. Questão em discussão:
Há uma questão em discussão: (i) estabelecer se o descumprimento das condições impostas para o cumprimento da pena em regime semiaberto caracteriza falta grave e justifica a regressão regimental.

III. Razões de decidir:

1.

O descumprimento das condições impostas ao regime semiaberto, tais como não comparecimento em juízo, ausência de contato com o setor de monitoramento eletrônico e mudança de domicílio sem autorização, caracteriza falta grave, nos termos do art. 50, V, da LEP.

2.

A alegação de ausência de orientação por parte do antigo defensor não afasta a responsabilidade do apenado, que foi pessoalmente advertido, em audiência admonitória, sobre todas as condições impostas para o cumprimento da pena.

3.

A existência de termo de compromisso firmado pelo próprio apenado, com expressa ciência das condições, fragiliza a tese de nulidade processual por suposta deficiência de defesa técnica anterior.

4.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça reconhece que o descumprimento das condições impostas ao monitoramento eletrônico e a prática de atos que inviabilizam o controle judicial da pena autorizam a regressão ao regime fechado.

IV. Dispositivo:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1.

O descumprimento das condições impostas ao cumprimento da pena em regime semiaberto, como a não instalação de monitoramento eletrônico, ausência de comparecimento periódico em juízo e mudança de domicílio sem autorização, caracteriza falta grave.

Dispositivos relevantes citados:
art. 50, V, e art. 118, I, da LEP.

Jurisprudência relevante citada:
STJ – AgRg no HC n. 973.850/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. Conv. do TJSP), Sexta Turma, j. em 28/05/2025, DJe 02/06/2025.
TJMT – N.U 1006430-94.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, j. em 11/04/2025, DJE 11/04/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
LUIZ FERNANDO MARTINS PINHEIRO
em desfavor da decisão prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos do Executivo de Pena n. 0001708-62.2011.8.11.0020, manteve a decisão que determinou a regressão de regime do reeducando.

Nas razões recursais, o agravante sustenta que
a decisão que reconheceu a prática de falta grave pelo agravante, com fundamento na suposta prática de descumprimento das medidas impostas no regime semiaberto, não pode subsistir, por simplesmente o Executado não ter consciência que estava incorrendo em erro, haja vista que entendeu que seria notificado pessoalmente ou por telefone para a colocação da tornozeleira
.

Aduz que
tomou ciência da decisão que reconheceu a prática de falta grave e determinou a regressão de regime somente após sua efetiva execução, sem que lhe fosse oportunamente comunicado o conteúdo da decisão, tampouco fornecida à devida orientação por seu defensor anterior, Dr. Renato Dias Coutinho Neto
.

Alega que
contratou outro advogado, que ao verificar o andamento do processo, verificou que o mesmo tinha uma salvo conduto, que mesmo com o advogado constituído, não foi intimado para apresentar o Executado, posto que no sistema estava que tramitava regularmente
.

Conclui que
a inércia do defensor anterior quanto à comunicação dos atos processuais e a ausência de adoção das medidas cabíveis em tempo oportuno revela nulidade insanável, devendo o presente agravo ser conhecido e provido como meio de correção de flagrante ilegalidade
.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a decisão que homologou a falta grave aplicada em desfavor do Executado

(Id. 314314368 – p. 797-802).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público Estadual refuta a tese defensiva pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso interposto (Id. 314314368 – p. 830-835).

Em juízo de retratação, o magistrado de origem manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (Id. 314314368 – p. 839).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Domingos Sávio de Barros Arruda, manifesta-se pelo desprovimento do recurso (Id. 325455871).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e passo à análise do mérito.

No caso em apreço, o Juízo
a quo

manteve a decisão que determinou a regressão de regime do reeducando, ao fundamento de que o reeducando cometeu falta grave (Id. 314314368 – p. 788-789).

Irresignado, o agravante interpôs o presente agravo em execução penal sustentando, em síntese,
que a falta grave cometida foi decorrente da falta de comunicação dos atos processuais por parte de seu advogado anterior (Id. 314314368 – p. 797-802).

Para melhor elucidação do caso, vejamos o que consta na decisão que regrediu o apenado Luiz Fernando Martins Pinheiro para o regime fechado:

Em análise aos autos o recuperando ao ser admoestado em audiência no dia 17/12/2021, apresentou o endereço na Avenida Tiradentes, Nº 275, Jardim Ipanema Em Rondonópolis/MT; Telefone: (66) 99657-4934 seq. 132.1. Devidamente advertido das condições para cumprimento da pena, dentre as quais se destaca a inclusão no programa de monitoramento eletrônico, em situação de prisão domiciliar, comparecimento mensal em Juízo, vedação da mudança de residência sem prévia autorização judicial.

Contudo, o sentenciado não cumpriu as condições do regime semiaberto, uma vez que não buscou manter contato com o setor de monitoramento para instalação da tornozeleira bem como não prestou o comparecimento mensal em Juízo e mudou de Estado sem a prévia comunicação ao Juízo da Execução Penal. Neste sentido, restou consignado no termo de compromisso assinado pelo sentenciado lhe caberia à obrigação de manter contato semanalmente com o setor de monitoramento até a instalação da tornozeleira, seq. 136.1: Conforme os autos o apenado não compareceu para instalação da tornozeleira eletrônica seq. 173, não realizou o comparecimento mensal em Juízo, bem como se mudou para a Cidade de Goiânia /GO,

limitando-se a apresentar nos autos declaração de admissão de trabalho, seq. 138, 148 e 149. Deve-se observar o lapso temporal entre a progressão de regime 18/12/2021 e data atual, transcorreu prazo superior a 03 (três) anos, o qual não houve cumprimento da pena. Tais fatos demonstra a inaptidão do(a) apenado(a) ao regime que se encontra inserido(a), bem como o desrespeito à decisão judicial e, consequentemente, ao Poder Judiciário. Nos termos do art. 50, inciso V, da Lei de Execuções Penais, comete falta grave aquele que descumpre as condições impostas para o cumprimento no regime mais brando, ou seja, o descumprimento das condições impostas no regime semiaberto, bem

como a prática de fatos definidos como crime doloso durante o período em que deveria estar cumprindo a pena anterior são circunstâncias que configuram falta grave e acarretam a regressão para o regime fechado, a teor do disposto no art. 118, inciso I, da LEP. Diante disso, considerando todo o exposto, tendo em mira que a conduta do(a) recuperando(a) em descumprir as condições estabelecidas enquanto cumpria sua reprimenda em regime semiaberto, determino a regressão cautelar para o regime fechado. Expeça-se mandado de prisão em desfavor do apenado, incluindo-se a respectiva ordem no BNMP, com prazo de validade 18/12/2041 (Id. 314314368 – p. 771-772).

Da simples leitura do
decisum
supratranscrito, extrai-se que o reeducando Luiz Fernando Martins Pinheiro não cumpriu nenhuma das condições impostas pelo Juízo da Execução Penal.

Registre-se que o apenado foi beneficiado com a progressão de regime (para o semiaberto) no dia 17 de dezembro de 2021, com a imposição de diversas condições para o cumprimento da pena (Id. 314314366 – p. 651-657).

Todavia, desde a concessão do benefício (17 de dezembro de 2021) até o momento da expedição de seu mandado de prisão (14 de abril de 2025), o reeducando vinha descumprindo todas as condições impostas pelo Juízo da Execução Penal, o que, a meu ver, evidencia o cometimento de falta grave.

Conforme consignado pelo magistrado de primeiro grau,
nos termos do art. 50, V, da Lei de Execuções Penais, comete falta grave aquele que descumpre as condições impostas para o cumprimento no regime mais brando, ou seja, o descumprimento das condições impostas no regime semiaberto, bem como a prática de fatos definidos como crime doloso durante o período em que deveria estar cumprindo a pena anterior são circunstâncias que configuram falta grave e acarretam a regressão para o regime fechado, a teor do disposto no art. 118, I, da LEP
(Id. 314314368 – p. 772).

A despeito da tentativa defensiva de imputar ao antigo procurador a responsabilidade pelo descumprimento das condições impostas pelo Juízo da Execução Penal, consta nos autos que o reeducando foi devidamente intimado, na audiência admonitória realizada em 17 de dezembro de 2021, acerca dessas condições, o que fragiliza sobremaneira a tese da defesa.

Ademais, consta no Termo de Compromisso assinado pelo reeducando o seu comprometimento em manter contato semanal com o setor de monitoramento até a instalação da tornozeleira eletrônica (Id. 314314366 – p. 670).

Em situação análoga, o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese de julgamento:
O descumprimento das condições e limites impostos ao monitoramento eletrônico configura falta grave
(AgRg no HC n. 973.850/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025) (grifos meus).

No mesmo sentido, a Quarta Câmara Criminal deste Sodalício fixou a seguinte tese de julgamento:
A prática de
falta

grave
no curso da execução penal autoriza a
regressão
ao
regime
fechado, nos termos do art. 118, I, da LEP
(N.U 1006430-94.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 11/04/2025, Publicado no DJE 11/04/2025) (grifos meus).

Conforme consignado pela d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Domingos Sávio de Barro Arruda,
a alegação do apelante de que seu advogado constituído anteriormente não o orientou não é suficiente para impedir a regressão regimental, até porque, como de regra, o próprio agravante se encontrava presente na Audiência Admonitória; além disso, mesmo com o novo causídico, constituído desde 2023, se manteve inerte até o r. Juízo da VEP lançar a decisão de regressão cautelar do regime
(Id. 325455871).

Sendo assim, em atendimento à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como deste Egrégio Tribunal de Justiça, não há razões que justifiquem a reforma da decisão agravada.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume o
decisum
objurgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025